Tribunal: CARF
Processo: 13738.000070/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000070/2006-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.782 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
LECIR NORONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PAF. DEFESA TEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação
tempestiva da peça impugnatória.
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE. SÚMULA CARF
No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste, caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000070/2006-99
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000070/2006-99

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
1999, exercício de 2000, no valor de R$ 2.879,36, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 17.212,76, referente a diferença do valor declarado e o
informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 45.772,81 – 28.560,05), conforme se depreende do
auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 1.056,03 (fls. 19/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-25.645, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 59/62):
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 15/19, lavrado em 23/09/2005, emitido em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2000, Ano-Calendário de 1999,
tendo sido apurado crédito tributário de RS 2.879,36 já acrescido de multa de oficio e
juros de mora.
De acordo com a informação fiscal, de fls. 16, foram alterados os valores dos
rendimentos recebidos de pessoa jurídica para R$ 45.772,81 e rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva na fonte para R$ 3.193,51. Informa a autoridade lançadora, às fls.
18, que os rendimentos omissos foram indevidamente informados como isentos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
argumentando, que, após leitura do Auto de Infração e de posse dos documentos
relativos ao Exercício em tela, faz a juntada de fotocópias das peças abaixo
relacionadas, como prova de que se encontra devidamente quite com a Fazenda
Nacional:
- Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2000;
- Recibo de Entrega da Declaração em apreço em 07/04/00, às 10:52:39 horas;
- Extrato de processamento efetivado pela Receita Federal relativo à Declaração ora em
tela;
- Recibos de quatro parcelas de IRPF (Identifica as quotas).
Por fim, requer o sujeito passivo o cancelamento do Auto de Infração, procedendo-se à
plena quitação do tributo supostamente devido.
Foram juntados ao processo Documentos de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF's, de fls. 09/10, relativos ao período de apuração 31/12/1999, código da receita
0211.
O contribuinte foi intimado, às fls. 40, a comprovar a legitimidade de sua assinatura, por
meio de apresentação de documento de identificação, nos termos dos arts. 39 e 40 da
Lei 9.784/99.
O interessado atendeu à solicitação, conforme se verifica às fls. 47/49, regularizando a
sua defesa, questionando, no documento, de fls. 44/46, se o Auto de Infração não estaria
prescrito.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000070/2006-99

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/11/2009 (fls. 67), o contribuinte interpôs, via
postal, em 21/12/2009, recurso voluntário manuscrito (fls. 68/73), requerendo, em apertada e
brevíssima síntese, o provimento do recurso com a manutenção da interpretação literal da Lei no
8.852/94, da DAA/2000 retificadora apresentada e do valor a ser restituído.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2000
retificadora, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
28.560,05 para R$ 45.772,81, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
1.056,03, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação contidos na decisão de piso (fls. 60/61):
Compulsando os autos, observa-se que o lançamento fiscal teve como base a Declaração
de Ajuste Anual - DAA Retificadora, de fls. 25/29, apresentada pelo contribuinte em
12/03/2005, às 9:42:35 horas, por meio da Internet.
Como houve apresentação de Declaração Retificadora, a Declaração original, enviada
pelo sujeito passivo em 07/04/2000, deixou de ter validade. Cabe destacar que a DAA
retificadora tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente (Medida Provisória no 2.189-49/2001, publicada no DOU de 24.8.2001),
devendo conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto
aquelas que se pretenda excluir, bem assim as informações a serem adicionadas, se for o
caso.
No confronto da Declaração Retificadora, na qual foi informado como rendimento
tributável o montante de R$ 28.560,05, com as informações prestadas pelas fontes
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000070/2006-99

pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf’s, apurou-se a
omissão de rendimentos de R$ 17.212,76, do INSTITUTO DE PENSÃO E
APOSENTADORIA MUNICIPAL, CNPJ 00.902.907/0001-46. Esta é exatamente a
parcela declarada pelo contribuinte no campo relativo a rendimentos isentos e não
tributáveis da Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Se alguma parcela consignada na Dirf não é tributável, deveria o impugnante ter trazido
prova aos autos de suas alegações, na forma do art. 36 da Lei 9784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e do art. 15 do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. Como o interessado não
trouxe qualquer elemento de prova aos autos a respeito dos referidos rendimentos,
não há que se falar em modificação do crédito apurado.
Quanto aos recolhimentos vinculados à Declaração de Imposto de Renda Original, não
cabe ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre os mesmos por falta de
competência regimental, no entanto estes deverão ser observados pelo servidor
competente, desde que devidamente comprovados, sem que isso implique a
exoneração da multa decorrente do lançamento de oficio.
Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito
tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os encargos
do lançamento de oficio (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
(...)
Dessa forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN), deve este ser mantido.
Logo, constatada a omissão de rendimentos recebidos diante da apresentação de
declaração de ajuste inexata, entendeu a fiscalização pela lavratura do auto de infração.
Contudo, uma questão de ordem pública emerge dos autos, calhando sua
apreciação de ofício dada a instauração regular do litígio, que se deu com a apresentação
tempestiva da peça impugnatória: trata-se da regra decadencial para a efetivação do lançamento
objurgado.
De início, cabe salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se definitiva, com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Pois bem. Cabe salientar, a propósito, que se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação (como é o caso do imposto de renda) havendo pagamento
antecipado, ainda que parcial, e ausente a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial deverá ser contado na regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Caso contrário,
deverá ser observada a regra do art. 173, I, do CTN, que remete a contagem do prazo para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado,
tornando-se imprescindível verificar a existência de pagamento antecipado para fins de mensurar
a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo decadencial para o lançamento de
ofício.
No presente feito, constata-se a existência de IRRF na declaração de ajuste anual,
no valor de R$ 3.951,58 (fls. 25/29), cuja retenção efetuada representa antecipação do
pagamento do imposto de renda submetido ao ajuste a atrair, para fins de contagem do prazo
decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000070/2006-99

Tal entendimento, diga-se de passagem, que também se aplicada ao caso vertente,
já se encontra sedimentado neste CARF, culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/1999, escoando-se em 31/12/2004. E,
certificando que do auto de infração lavrado o Recorrente somente foi notificado em 18/01/2006
(fls. 44), quando já se havia esgotado o quinquênio legal, operou-se a decadência do crédito
tributário exigido, razão pela qual afasto o lançamento e torno insubsistente o crédito tributário
exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para extinguir o crédito tributário em decorrência da decadência opera.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital